Tribunal: TJBA
Processo: 8024590-72.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8024590-72.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

APELADO: LIVIA LIMA BARBOSA

Advogado(s)
:
DIEGO BRUNO DE SOUZA PIRES, INGRID ANDRADE LEONY

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.. ALEGADA EXISTÊNCIA DE CONTRATO E DÍVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA. ÔNUS QUE A LEI LHE ATRIBUI. APELO DA RÉ DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8024590-72.2022.8.05.0080
, de Feira de Santana, tendo como
Apelante BANCO DO BRASIL S.A. e, como Apelado, LIVIA LIMA BARBOSA.

A C O R D A M os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, 2024.

Presidente

Arnaldo Freire Franco

Juiz Substituto de 2º Grau Convocado - Relator